Tribunal: TJMT
Processo: 1036200-35.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036200-35.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 321.813.508-76 (ADVOGADO), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 321.813.508-76 (IMPETRANTE), LEONARDO DOS SANTOS - CPF: 487.632.171-04 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 327.692.531-15 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.

PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS
.
IMPOSSIBILIDADE.
MEDIDA
DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL (
GRAVIDADE CONCRETA
E
EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA POR
26 ANOS
)
.

EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA
.

NÃO EVIDENCIADO.
FUGA
PROLONGADA.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
.
IMPOSSIBILIDADE
. GRAVIDADE DOS FATOS E FUGA DO AGENTE.

SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR
.
IMPOSSIBILIDADE.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. DOENÇA GRAVE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente
,
desde 28/04/202
5
,
pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, com fundamento na alegação de constrangimento ilegal por ausência dos pressupostos da custódia cautelar, inexistência de contemporaneidade, excesso de prazo na formação da culpa, existência de condições pessoais favoráveis e possível insuficiência do tratamento médico no cárcere,
além
de
pedido
subsidiário de substituição da prisão por domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão:

(
I
) verificar se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva;

(
II
) analisar a existência de contemporaneidade da medida cautelar;

(
III
) examinar se há excesso de prazo na formação da culpa;

(
IV
) avaliar se as condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da prisão;

(
V
) apurar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão;

(
VI
) determinar se estão presentes os requisitos para a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento em suposta doença grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito — homicídio qualificado com três tiros na cabeça e múltiplos golpes de faca —, associado ao fato de o paciente ter permanecido foragido por mais de vinte e seis anos, o que evidencia periculosidade e risco de evasão.

A contemporaneidade da medida cautelar está caracterizada, pois o fundamento da custódia —
periculum
libertatis
— permanece presente, não sendo exigível que a decretação ocorra imediatamente à prática do crime, especialmente quando o acusado se oculta deliberadamente da persecução penal.

Inexiste excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o processo retomou seu curso regular após a prisão do paciente, com citação realizada, resposta à acusação apresentada e audiência de instrução e julgamento designada. Eventual demora anterior decorreu exclusivamente da fuga do acusado.

As condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa, uso de medicação controlada e vínculos familiares — não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado no enunciado 43 do TJMT e jurisprudência do STJ.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada diante da gravidade dos fatos, do longo período de fuga e do risco de reiteração delitiva, sendo inaplicável o disposto no art. 319 do CPP, diante da persistência do
periculum
libertatis
.

A pretensão de substituição da prisão por domiciliar não merece acolhimento, pois não houve comprovação de que o paciente esteja acometido por moléstia grave que torne inviável seu tratamento no sistema prisional. Os documentos médicos juntados aos autos são antigos e não indicam quadro clínico atual incompatível com a prisão.

A alegação de precariedade genérica do sistema prisional não supre a exigência legal de prova inequívoca de doença grave, nos termos do art. 318, II, do CPP, tampouco há elementos que demonstrem agravamento do quadro de saúde ou inadequação do atendimento médico no estabelecimento prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva por homicídio qualificado é legítima quando baseada em elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta e o risco de evasão, evidenciado por prolongada fuga do distrito da culpa.

A contemporaneidade da prisão cautelar se relaciona à persistência dos riscos processuais, e não à data do fato delituoso.

Não há excesso de prazo na formação da culpa quando a demora decorre de conduta do próprio réu, como sua fuga prolongada.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva, se presentes os requisitos legais da medida.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inadequada quando tais medidas não asseguram os fins da persecução penal.

A conversão da prisão preventiva em domiciliar por motivos de saúde exige comprovação documental de moléstia grave e da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 282, § 6º; 312,
caput
; 318, II; Lei nº 8.072/1990.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, HC nº 1011348-44.2025.8.11.0000, rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, j. 18/07/2025; TJMT, HC nº 1017901-10.2025.8.11.0000, rel. Des.
Helio

Nishiyama
, j. 16/07/2025; TJMT, HC nº 1017914-09.2025.8.11.0000, rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 03/07/2025.

STJ,
AgRg
no RHC 182425/DF, rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 13/11/2023; STJ,
AgRg
no HC 785.087/MS, rel. Min. Laurita Vaz, j. 13/03/2023; STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, rel. Min. Laurita Vaz, j. 07/12/2021; TJMT, Agravo de Execução Penal nº 1025189-77.2023.8.11.0000, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 16/04/2024; TJMT, HC nº 1022552-22.2024.8.11.0000, rel. Des. Marcos Machado, j. 17/09/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
LEONARDO DOS SANTOS,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde o dia 28/04/2025, em decorrência, em tese, dos crimes tipificados nos art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 29, ambos do Código Penal.

Em síntese, o impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, porquanto decretada com base na mera presunção de fuga; II) ausência de contemporaneidade; III)
excesso de prazo na formação da culpa, ante a inércia do juízo de origem após a efetivação da prisão;

IV) possui predicados pessoais favoráveis; V) suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a conversão em prisão domiciliar.

Por fim, requereu a concessão da liminar para que o paciente seja posto em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas.

No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

A liminar vindicada foi indeferida (id.
323439863
).

O Juízo singular prestou as informações (ID n.
324529358
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id.
325336393
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido o paciente
LEONARDO DOS SANTOS
, que se encontra preso
,
desde 28/04/2025, em razão de suposta prática do crime de
Homicídio
Qualificado.

Consta dos autos que, após a prática do crime, o paciente fugiu e passou a permanecer em local incerto e não sabido. Essa conduta
, fundamentou
a decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime imputado, além de assegurar a regularidade da instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante da sua condição de foragido, conforme se verifica na decisão registrada no ID 322165873.

Ulteriormente, nos autos da Ação Penal de nº 0000387-92.1998.8.11.0037, o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste -MT,
Dra. Luciana Braga Simão
Tomazetti
,
manteve a prisão preventiva para garantir à ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Vejamos excerto da decisão:

“(...)
A defesa do acusado requer a revogação de sua prisão preventiva, sustentando que a medida prisional foi decretada por motivação insuficiente do réu ter se encontrado em local incerto e não sabido, bem como do não conhecimento da ação penal pelo réu e pela suposta afronta ao princípio da contemporaneidade, tendo em vista o decreto da prisão dois anos após o acontecimento dos fatos. Ressalta que o acusado possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa, é primário, faz uso de medicação controla e possui vínculos familiares no Estado de São Paulo.

Inobstante as judiciosas alegações trazidas pela defesa, esclareço que tais circunstâncias por si só não são aptas a conceder a liberdade provisória. Isto porque, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da prisão preventiva, o que é o caso, ela deve ser mantida.

Nesse sentido vejamos o seguinte julgado do
E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E POSTERIORMENTE MANTIDA POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na materialidade dos fatos, em indícios suficientes de autoria e na presença do periculum
libertatis
, evidenciado pelo risco concreto à ordem pública e à conveniência da instrução criminal.

2. A decisão judicial que decretou a prisão preventiva e, posteriormente, a manteve por ocasião do recebimento da denúncia, individualizou a conduta e destacou a gravidade concreta dos delitos, praticados com emprego de arma de fogo, na presença do filho menor das vítimas, com a fuga imediata do paciente, elementos que demonstram periculosidade real.

3. A manutenção da custódia cautelar foi analisada sob o critério da contemporaneidade e da persistência dos riscos processuais, não havendo alteração fática apta a justificar a revogação da medida.

4. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, vínculos familiares e profissionais) não são suficientes para afastar a prisão preventiva, diante da gravidade e das circunstâncias do caso.

5. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostrou-se inadequada, ante a ineficácia dessas para garantir os fins da persecução penal, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

6. Não há constrangimento ilegal na decisão combatida, que se ampara em fundamentação concreta e compatível com os princípios constitucionais da proporcionalidade, da excepcionalidade da prisão cautelar e da presunção de inocência, esta última não sendo absoluta nem impeditiva da adoção de medidas cautelares idôneas.

7. Ordem denegada.

(N.U 1011348-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DELIBERADA DO DISTRITO DA CULPA. RISCO DE FUGA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. ORDEM DENEGADA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal apenas deve ocorrer quando existem elementos concretos acerca da intenção do paciente de se subtrair à aplicação da lei penal.

6. Na espécie, há elementos concretos a evidenciar o comportamento voluntário do paciente de se subtrair à ação das instâncias formais de controle, pois optou por empreender fuga do distrito da culpa e permaneceu em local incerto e não sabido por aproximadamente 17 anos, quando foi encontrado em outra unidade.

7. Descabe falar-se em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva quando há indícios concretos acerca da condição de foragido do paciente, sob pena de privilegiar aquele que se ausenta, deliberadamente, de seu domicílio.

8. Não se verifica o alegado excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que o feito só permaneceu suspenso por longo período em decorrência da falta de citação pessoal do paciente, que se manteve em local incerto e não sabido exclusivamente por vontade própria.

9. Ordem de habeas corpus denegada.

(N.U 1017901-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2025,
Publicado
no DJE 16/07/2025)

A necessidade de segregação cautelar do réu exsurge do fato de que o crime homicídio qualificado é considerado crime hediondo, conforme Lei nº 8.072/90. Além disto, deve-se considerar as circunstâncias prévias e posteriores à realização do fato delitivo no ano de 1998.

A dinâmica dos supostos fatos ocorridos teria se dado em virtude de possível desentendimento políticos entre réu e vítima, antes do ataque que teria ceifado sua vida. Após, a prática delitiva teria se resumido na entrada do acusado na residência da vítima, ouvindo-se disparos de tiros, com os moradores próximos a residência terem visualizado a saída do réu Leonardo após o delito.

Verifica-se que sequer foi possível a qualificação e interrogatório do acusado em sede de inquérito policial, tendo em vista sua evasão para outra localidade, fato este que durou mais de 20 (vinte) anos.

Logo, tendo em vista a existência do
fumus
commissi
delicti
, orientado pelos depoimentos de testemunhas em sede investigativa,
a gravidade concreta do delito,
derivada dos disparos de 03 (três) tiros na cabeça da vítima e inúmeros golpes de faca em regiões mamárias, torácica, mamilar e epigástrica,
modus operandi,
acarretada pela forma qualificada que se procedeu o delito, e a f
uga do distrito da culpa
, duradoura por mais de 20 (vinte) anos, nota-se que as condições favoráveis do acusado não são suficientes para ensejar a revogação de sua prisão preventiva.

Ademais, incabível declarar a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva quando, de fato, há indícios concretos acerca da condição de foragido do réu que permaneceu por mais de 20 (vinte) anos sem que se apresentasse na ação judicial ou, até mesmo, durante o inquérito policial. Desta forma, descabido privilegiar aquele que se ausenta, deliberadamente, de seu domicílio.

Diante dos fatos e fundamentos apresentados, e considerando que não restou suficiente as condições favoráveis do réu, entendo que a situação fática que ensejou o decreto da prisão preventiva permanece inalterada. Assim, revela-se necessária a manutenção da custódia cautelar, como meio de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
indefiro
o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de
LEONARDO DOS SANTOS.

Constata-se, portanto, das decisões mencionadas, que estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva do paciente, uma vez que a medida
encontra-se
fundamentada em elementos concretos que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Isso se deve à
gravidade concreta
da conduta atribuída ao paciente, que, em tese, teria participado ativamente de homicídio qualificado por motivo torpe, praticado com extrema violência, mediante múltiplos disparos de arma de fogo — três deles direcionados à cabeça da vítima — além de diversos golpes de faca desferidos em regiões vitais, circunstância que revela elevado grau de periculosidade e absoluto desprezo pela vida humana.

Além disso, o paciente
permaneceu foragido
por mais de vinte e seis anos, demonstrando, de forma inequívoca, a intenção de se furtar à aplicação da lei penal, fator que, por si só, justifica a manutenção da custódia cautelar.

A fuga do agente do distrito da culpa
, por si só, já justifica a manutenção da prisão preventiva, nos termos do Enunciado 26 do E. TJMT, que assim dispõe: “
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.
”

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que, havendo necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, a prisão preventiva poderá ser decretada, desde que existam “
indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
”.

Em casos
semelhantes
,

este Tribunal de Justiça
assim se posicionou:

“(...)III. Razões de decidir

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, destacando o modus operandi do crime, consistente em golpe de faca no abdome da vítima, em ambiente público, por motivação torpe (ciúmes), o que evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente.

4. A necessidade de garantia da ordem pública justifica-se diante da brutalidade do ataque, que expôs as vísceras da vítima e demandou intervenção médica de urgência, sendo esta circunstância apta a gerar intranquilidade social e risco de reiteração delitiva.

5.
O juízo singular demonstrou, de forma motivada, que o paciente se evadiu do distrito da culpa após o crime e permanece foragido, o que autoriza a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do Enunciado 26 do TJMT.

(...)

IV. Dispositivo

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A decisão que decreta prisão preventiva por homicídio qualificado tentado deve apresentar fundamentação concreta baseada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente.

2. A fuga do distrito da culpa após o cometimento do crime autoriza a prisão preventiva para garantir a aplicação da lei
penal.

(...) (N.U 1017914-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2025,
Publicado
no DJE 03/07/2025)”

Evidenciando a periculosidade do paciente, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da decisão que decretou a constrição cautelar, quando consubstanciada em elementos atuais para justificar a excepcionalidade da medida.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1.
A contemporaneidade da custódia se diz com a presença do periculum
libertatis
e não necessariamente com o momento da prática criminosa em si
. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, não importa se o fato ilícito foi praticado há muito tempo, desde que demonstrado que, naquele momento, existe risco à ordem pública, à instrução criminal, à ordem econômica ou à aplicação da lei penal. (...) (STJ -
AgRg
no RHC: 182425 DF 2023/0203418-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2023)”

No que se refere à
alegação de excesso de prazo
, verifica-se, a partir das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e dos documentos constantes nos autos, que, após a captura do paciente em 28/04/2025, o processo retomou seu curso regular, com a realização dos atos processuais essenciais à formação da culpa.

A citação foi devidamente realizada, e a resposta à acusação apresentada em 20/10/2025. Ademais, conforme consulta ao sistema
PJe
, observa-se que a prisão preventiva foi reavaliada em 29/09/2025, ocasião em que a autoridade judiciária manteve a medida por seus próprios fundamentos. Em sequência, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 03/12/2025, o que
demonstra
que

a
marcha processual
retornou a sua regularidade
.

Nesse contexto, não se verifica desídia estatal ou dilações indevidas. Ao revés, eventual lapso temporal na tramitação decorreu unicamente da conduta do próprio paciente, que permaneceu foragido por mais de vinte e seis anos. Após sua captura, o feito
está
m tramitado de forma compatível com a complexidade da causa, não se configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo.

N
o tocante aos eventuais
predicados pessoais favoráveis
do paciente, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum

libertati
s
’”
.

No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (
AgRg
no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.)”
.

Frise-se que constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...]”
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021). (negritei).

Por derradeiro, no que tange ao
pleito subsidiário para conversão da prisão preventiva em domiciliar
,
em razão do paciente estar acometido de cardiopatia e fazer uso de medicação controlada, observa-se dos autos que
o
impetrante
não logrou êxito em demonstrar, de forma concreta e documentalmente comprovada, a alegada impossibilidade de o paciente receber tratamento médico adequado no ambiente prisional.

A mera afirmação genérica acerca de eventual precariedade do sistema carcerário, dissociada de elementos objetivos que evidenciem quadro clínico grave e incompatível com a custódia regular, não é suficiente para justificar a medida excepcional postulada.

Nesse sentido, eis o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“(...).
A simples alegação de que o agravante está acometido por doença grave, não é suficiente, por si só, para demonstrar, a necessidade de que seja submetido a tratamento fora do instituto penal em se encontrava recolhido. Para a concessão da medida excepcional, é imprescindível a comprovação do acometimento do apenado por doença grave e a insuficiência ou a inadequação do tratamento oferecido na unidade prisional
. (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1025189-77.2023 .8.11.0000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/04/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/04/2024)”

“I. Caso em exame

(...);

III. Razões de decidir

Se não há documentos que comprovem
a moléstia grave ou
a falta de recursos médicos no estabelecimento prisional, a substituição da prisão preventiva por domiciliar não se mostra justificada
.

(...). (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10225522220248110000, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 17/09/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/09/2024)”

Acresça-se que, conforme destacado pela autoridade coatora, o último relatório médico apresentado pela defesa foi formulado há mais de um ano (ID 322165875, pag. 08), não sendo suficiente para demonstrar a atual situação de saúde do paciente.

Os documentos médicos juntados aos autos, como o relatório de alta do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia datado de 18/01/2022, indicam que o paciente foi submetido a procedimento de angioplastia com implante de
stent
farmacológico
e
que
recebeu alta
,
com prescrição de medicamentos e orientações
para acompanhamento ambulatorial.

Outrossim, cumpre destacar que não há nos autos qualquer comprovação de que o paciente esteja impossibilitado de receber o tratamento médico necessário no estabelecimento prisional, ou que sua condição de saúde tenha se agravado
após a
prisão.

Ao contrário, os documentos apresentados demonstram que o
paciente
recebeu acompanhamento
médico regular
,
antes mesmo de sua prisão, não havendo indícios de que o tratamento atualmente dispensado
pela unidade penitenciária
seja insuficiente ou inadequado.

Nesse contexto, não há comprovação de que o acusado se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, nos moldes do art. 318, II, do Código de Processo Penal, tampouco de que a manutenção de sua custódia comprometa o tratamento necessário à sua recuperação.

Ressalte-se que o quadro fático permanece inalterado, persistindo o risco à ordem pública diante da gravidade concreta do delito imputado (homicídio qualificado por motivo torpe, executado com extrema violência) e da conduta do custodiado de ter permanecido foragido por mais de vinte e seis anos, evidenciando sua clara intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

P
ortanto,

ausentes
os pressupostos autorizadores para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
LEONARDO DOS SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025